Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600626-14.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600626-14.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/11/2021
Processo referência: 0600626-14.2020.6.16.0034
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600626-
14.2020.6.16.0034 que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelos
candidatos postulantes aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita do município de Irati, Frederico Ruva
Neto e Margareth Farago Mauda, relativa às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão total de
gastos eleitorais e sua caracterização como recursos de origem não identificada e em razão da
realização de gastos sem a correspondente receita, determinou ao prestador das contas que
proceda ao recolhimento de R$ R$ 54.429,00 ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desta decisão,
conforme art. 32, caput, inciso VI e §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo o comprovante
ser juntado aos autos. (Prestação de Contas Eleitorais, referente às Eleições Municipais de 2020,
apresentada pelos candidatos postulantes aos cargos de prefeito e vice-prefeita, Frederico Ruva
Neto e Margareth Farago Mauda, ambos pelo Partido Social Liberal - PSL de Irati/Pr, desaprovadas
tendo em vista que foi detectada a omissão de receitas e de gastos eleitorais, podendo-se também
caracterizar o recebimento de recursos de origem não identificada. Ao se consultar o site
Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE o SPCE verifica-se que o montante da
dívida de campanha de Frederico Ruva Neto e Margareth Farago Mauda é de R$ 54.429,00.
Salienta-se na sentença que tanto o recurso quanto a despesa deveriam ter sido especificados na
prestação de contas, tal como determina o art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FREDERICO RUVA NETO PREFEITO
(RECORRENTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
FREDERICO RUVA NETO (RECORRENTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
283
31/01/2022 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.197

RECURSO ELEITORAL 0600626-14.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FREDERICO RUVA NETO PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRENTE: FREDERICO RUVA NETO
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. PAGAMENTO DE
DESPESA COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A TOTALIDADE DOS RECURSOS APLICADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor
de R$ 54.429,00 implica em irregularidade grave que representa a totalidade
da arrecadação de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 42859283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115501870100000041833809
Número do documento: 22013115501870100000041833809

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FREDERICO RUVA NETO,
candidato ao cargo de prefeito, nas Eleições de 2020, contra Sentença proferida pelo
Juízo da 34ª Zona Eleitoral de Irati/PR, que julgou desaprovadas as suas contas em razão
da identificação de recursos e gastos que não transitaram pela conta de campanha,
determinando o recolhimento do valor de R$ 54.429,00, ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32 da resolução TSE n. 23.607/2019.

Em suas razões recursais, o recorrente alega “que todos os gastos de
campanha foram apresentados no SPCE, não havendo que se falar em omissão total ou
parcial”.

Aduz que foram apresentados os documentos comprobatórios das despesas
realizadas. Afirma que os recursos utilizados para quitar os gastos de campanha são
oriundos do seu patrimônio.

Sustenta que agiu com boa-fé e que a determinação de recolhimento dos
valores é desproporcional e desarrazoada, a qual ocasionará enriquecimento sem causa
da União.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso para aprovar as suas contas
e afastar a penalidade aplicada.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso
eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cabe analisar a indicação de intempestividade do presente
recurso eleitoral apontada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral.

No particular, a sentença recorrida foi publicada em 05/11/2021 (sexta-feira).
Logo, tempestivo o recurso protocolado em 10/11/2021 (quarta-feira).

Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.

Num. 42859283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115501870100000041833809
Número do documento: 22013115501870100000041833809

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
razão da identificação de aplicação de recursos financeiros que não transitaram pela
conta bancária de campanha, determinando o recolhimento do valor de R$ 54.429,00, ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

No particular, o próprio prestador de contas declarou a contratação de
despesas no importe de R$ 54.429,00, sem ter registrado qualquer arrecadação de
recursos, confira-se:

Com efeito, a conduta do candidato contraria o disposto nos artigos 14 da
Resolução TSE n. 23.607/2019 que tem a seguinte redação:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº 9.504/97, art. 22, §3º).

§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro
da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral que não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o pagamento de
despesas fora das contas bancárias de campanha implica em irregularidade grave,
porque compromete a confiabilidade da origem da receita e pode ensejar a desaprovação
Num. 42859283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115501870100000041833809
Número do documento: 22013115501870100000041833809

das contas.

Em relação a esta irregularidade, o recorrente afirma “que todos os gastos de
campanha foram apresentados no SPCE, não havendo que se falar em omissão total ou
parcial”. Aduz que foram apresentados os documentos comprobatórios das despesas
realizadas.

Em que pese o lançamento das despesas na prestação de contas,
remanesce o fato que os pagamentos das despesas declaradas foram feitos fora das
contas bancárias de campanha, o que implica em irregularidade grave, porquanto
compromete a confiabilidade da origem da receita, conforme visto acima.

No que tange à alegação de que os recursos utilizados para quitar os gastos
de campanha são oriundos do patrimônio do próprio candidato, cabe frisar que para
utilizar de recursos próprios para financiar campanhas, os candidatos devem adotar o
procedimento previsto no artigo 21, da Resolução nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

(...)

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem
estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável, eis que o pagamento de despesas fora da conta
bancária de campanha impossibilita o efetivo rastreamento da origem dos recursos
financeiros.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
Num. 42859283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115501870100000041833809
Número do documento: 22013115501870100000041833809

APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

12. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$
3.700,00 implica em irregularidade grave que representa 25,78% da arrecadação total de
campanha (R$ 14.350,00), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

13. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de
origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 34,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

14.Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212
de 13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/08/2020)

Nesse prisma, referida irregularidade deve conduzir à desaprovação das
contas e ao recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado,
por força normativa, o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera
desaprovação das contas e devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos
termos do artigo 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

O recorrente sustenta, ainda, que agiu com boa-fé e que a determinação de
recolhimento dos valores é desproporcional e desarrazoada, a qual ocasionará
enriquecimento sem causa da União.

Entretanto, ao contrário do que afirma o recorrente, a existência de boa-fé
Num. 42859283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115501870100000041833809
Número do documento: 22013115501870100000041833809

não escusa o descumprimento da norma, tampouco tem o condão de afastar a ordem de
devolução dos valores.

Em relação à proporcionalidade e à razoabilidade da determinação, não há
que se falar em afronta a esses princípios no caso concreto, eis que a norma, pela sua
especificidade, estabelece em seu bojo a proporcionalidade do comando ao considerar,
para fins de fixação da ordem a ser imposta, o valor da quantia utilizada irregularmente.

Outrossim, a irregularidade em questão atingiu o montante de R$ 54.429,00,
o que representa a totalidade dos gastos de campanha, impedindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da mesma forma, não há qualquer enriquecimento sem causa da União,
porque, como visto, a determinação imposta possui previsão normativa específica.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600626-14.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 FREDERICO
RUVA NETO PREFEITO, FREDERICO RUVA NETO - Advogado do(s) RECORRENTE(S):
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR64774-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONA
ELEITORAL DE IRATI PR

DECISÃO
Num. 42859283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115501870100000041833809
Número do documento: 22013115501870100000041833809

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2022 15:50:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013115501870100000041833809
Número do documento: 22013115501870100000041833809